Tribunal: STF
Processo: ARE 1565383
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Antônio Severino de Andrade Filho interpôs agravo (eDoc 21), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 19) que, ao reconhecer a natureza infraconstitucional da matéria e aplicar o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 11).



    Em suas razões, o agravante alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, XLV e LV, e 37, XV, todos da Constituição Federal, bem como descumprimento do entendimento firmado no RE 594.296/MG, Tema 138 da repercussão geral.



    Sustenta que todo ato da Administração Pública com repercussão na esfera jurídica do servidor deve ser precedido de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.



    Aduz que a Resolução-CMT nº 08/2017, ao revogar a Resolução-CMT nº 02/2017, não apresentou fundamentação idônea nem indicou vício que justificasse a sua anulação, configurando irregularidade pela ausência de processo administrativo prévio. Conclui, assim, que a Resolução-CMT nº 02/2017 não padecia de ilegalidade, motivo pelo qual não poderia ter sido revogada pela Resolução-CMT nº 08/2017.



    É o relatório. Decido.



    Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à pleiteada abertura de instância.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    Ao apreciar o RE 594.296/MG, Tema 138 da repercussão geral, o Plenário firmou a orientação de que a invalidação de atos administrativos ilegais que já tenham produzido efeitos concretos exige a prévia instauração de processo administrativo regular. Nesse sentido, confiram-se os termos da ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012)



    No caso em exame, todavia, revela-se desnecessária a instauração de processo administrativo, uma vez que não é possível majorar a remuneração de servidor público por meio de ato normativo distinto de lei ou por decisão judicial, cabendo, ademais, à Administração Pública revogar seus próprios atos eivados de nulidade.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a instituição de vantagens pecuniárias e o aumento da remuneração de servidores públicos dependem de lei formal, sendo inadmissível a criação de gratificações por ato infralegal, a exemplo de resoluções de tribunais. Colho da sentença os seguintes trechos:



    A CMT tem natureza autárquica e é dotada de autonomia administrativa e financeira. O Decreto Municipal nº 5.438/88, que regulamentou a Lei Municipal nº 1.707/88, em seu art. 4º, inc. X, atribuiu ao superintendente da autarquia “fixar o Quadro de Servidores necessários aos serviços da Empresa, observado o limite estabelecido pelo artigo 6º, da Lei nº 1.707, de 9 de abril de 1988, bem como estabelecer os seus vencimentos.



    [...]



    Além do mais, o inciso X do art. 37 da CF estabelece que a remuneração do servidor público somente pode ser fixada por lei específica e o inciso XIII veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de servidores públicos. 



    Logo não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula.



    [...]



    Enfim, como não se vislumbra ilegalidade na Resolução nº 008, de 01/10/2017, que declarou nula a Resolução nº 002, de 28/03/2017 porque esta inadvertidamente estendia aos servidores autárquicos o reajuste “Código 0098”, ela não pode ser anulada, o que acarreta, por conseguinte, a total improcedência do reclamo inaugural. 



    Ressalte-se, ainda, que a hipótese em análise refere-se a resolução de caráter geral e abstrato, de conteúdo normativo, e não a ato administrativo específico destinado a desfazer situação concreta, como na hipótese examinada por esta Corte no julgamento do RE 594.296/MG, Tema 138 da repercussão geral. Assim, o precedente invocado mostra-se manifestamente inaplicável à espécie. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.399.770, Rel. Min. Flávio Dino; RE 1.497.389, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.418.240, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ademais, a alegação de desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a incidência da ausência de repercussão geral, porquanto, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada consubstancia ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme decidido no ARE 748.371 (Tema 660 da repercussão geral).



    O acordão impugnado, portanto, não comporta reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente